Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
1. A aprovação de plano de demissão voluntária não gera, por si só, a abertura de vagas passíveis de serem preenchidas por novos concursados.
2. Não há direito subjetivo a nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese, não verificada, de preterição.